Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que suscitou e acolheu de ofício preliminar de nulidade da sentença face a sua iliquidez. Alega a parte embargante a existência de erro material, uma vez que a petição inicial formulou pedido adequado com o valor das parcelas vencidas, pleiteando ainda o pagamento das parcelas vincendas o que, por si só, demandará a apuração do valor devido após eventual condenação. Assim, não há iliquidez, uma vez que a apuração do valor depende tão somente de cálculos aritméticos.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Assim, ainda que a parte embargante assinale que a sentença condenatória incluirá as parcelas vincendas durante a demanda, ensejando por si só a realização de cálculos aritméticos, destaca-se que o Acórdão elucidou o óbice imposto pelo artigo 38 da Lei 9.099/95, razão pela qual deveria conter a possibilidade de se identificar prontamente qual o montante devido, ainda que este seja posteriormente acrescido dos juros e correções legais. Ademais, ainda que ausente óbice à inclusão das parcelas vincendas na condenação, destaca-se a necessidade de que a sentença aponte a condenação líquida decorrente do pedido quanto as parcelas vencidas, o que não ocorreu no caso concreto, não obstante a existência de pedido certo formulado na inicial.
V. Desse modo, o Acórdão assinala que “Com efeito, a parte dispositiva da sentença não declina qual o montante da condenação, apenas traça parâmetros para sua apuração. Olvidou-se o sentenciante do disposto no art. 38, p. único da Lei 9.099/95, o qual estatui que nos Juizados Especiais “Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. IV. No caso, a parte autora/recorrida formulou pedido certo, apresentou cálculos, cabendo ao juiz decidir sobre eles e prolatar sentença líquida. Não é suficiente que dite os parâmetros para a elaboração de contas futuras, porquanto enseja oportunidade para que, após a sentença, subsistam questionamentos sobre o montante devido, o qual deve ser evitado no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez que não há fase de liquidação. Precedentes: (Acórdão n.1019390, 07046966220168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no PJe: 26/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n. 932459, 07066692320148070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF); (Acórdão n. 985053, 07149959820168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. Embora tenha a sentença consignado que a sentença não é ilíquida “porque a confecção dos cálculos não demanda qualquer dificuldade”, o que determina a liquidez ou iliquidez da sentença não é eventual complexidade dos cálculos, mas a possibilidade de se identificar prontamente qual o montante devido, ainda que este seja posteriormente acrescido dos juros e correções legais.”
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.